Tribunal: TJSP
Processo: 0000278-89.2016.8.26.0244
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000278-89.2016.8.26.0244, da Comarca de Iguape, em que são apelantes EDSON
AGUIAR DE AQUINO, REINALDO DOS SANTOS CAPUTO e LUAN ROBERTO
DE AGUIAR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, com determinação, para: (i) absolver os apelantes,
Edson Aguiar de Aquino, Reinaldo dos Santos Caputo e Luan Roberto de Aguiar,
da imputação delitiva prevista no artigo 35, caput, da Lei no 11.343/06; e (ii) fixar
as penas de Edson Aguiar de Aquino e Reinaldo dos Santos Caputo em 6 (seis)
anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, no mínimo legal e as de Luan
Roberto de Aguiar em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, no
mínimo legal, por incursos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, mantida, no
mais, a r. sentença monocrática, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Consideraram, desde já, prequestionadas as matérias debatidas no processo, para
efeito de eventual manejo de recursos às Cortes Superiores. Comunique-se
incontinenti. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000278-89.2016.8.26.0244 -Voto no 35.260
2
Apelação Criminal com Revisão no 0000278-89.2016.8.26.0244
Comarca de Iguape
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35.260
Apelação criminal
Tráfico de substâncias entorpecentes e
associação para o tráfico
Sentença condenatória

Pretendida a absolvição por fragilidade probatória ou,
subsidiariamente, a desclassificação para o crime de porte
de drogas para consumo próprio Admissibilidade parcial
Quanto ao delito de tráfico de drogas: materialidade e
autoria suficientemente demonstradas
Depoimentos de
policiais valiosos na elucidação dos fatos
Razoável
quantidade
de
maconha,
cocaína
e crack apreendida,
dividida em diversas porções individuais, prontas para
entrega ao consumo
Condenação bem editada, com base
em sólido e convincente acervo probatório Penas e regime
prisional escorreitamente fixados
Quanto ao delito de
associação para o tráfico: inexistência nos autos de provas
cabais do vínculo associativo duradouro entre os réus, sob
os aspectos da estabilidade e permanência Absolvição, de
rigor. Recurso parcialmente provido, com determinação.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000278-89.2016.8.26.0244 -Voto no 35.260
3
acrescenta-se que, por infração aos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos
da Lei no 11.343/06, Edson Aguiar de Aquino e Reinaldo dos Santos
Caputo foram condenados às penas de 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 6
(seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.440 (mil,
quatrocentos e quarenta) dias-multa, no mínimo legal, e Luan Roberto de
Aguiar a 11 (onze) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e 1.680 (mil, seiscentos e oitenta) dias-multa, no
mínimo legal.
Inconformados,
recorrem.
Acenando
com
a
fragilidade probatória, pugnam pela absolvição. Subsidiariamente, postulam
a desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal.
Regularmente processado o recurso, opina a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento.
É o relatório.
2. O recurso comporta parcial provimento.
2.1. Do tráfico de drogas:
A
materialidade
do
delito
apresenta-se
cumpridamente demonstrada, máxime pelos laudos de constatação prévia
(fls.
134/135)
e
exame
químico-toxicológico
(fls.
404/406),
que
apresentaram resultados positivos para maconha e cocaína.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000278-89.2016.8.26.0244 -Voto no 35.260
4
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Silentes na peça flagrancial (fls. 141, 161 e 182),
como lhes assegura a Carta Constitucional de 1988, os apelantes negaram,
em Juízo, a prática criminosa que lhes foi imputada.
Edson afirmou que a residência onde as drogas
foram apreendidas pertencia à irmã dele. O imóvel costumava a ser
frequentado por usuários de entorpecentes. Compareceu ao local, na data
dos fatos, para realizar uma limpeza, quando os policiais o abordaram e
encontraram as substâncias entorpecentes, cuja origem não soube explicar.
Alegou, ainda, ter sido falsamente incriminado pelo réu Luan, por influência
dos milicianos (mídia audiovisual).
Luan Roberto, por sua vez, alegou estar com os
trinta e dois pinos de cocaína para fins de consumo próprio. Disse que
pretendida consumi-los na rua da casa onde as demais porções foram
apreendidas, sendo abordado, no caminho, pelos policiais militares. Pagou
cento e cinquenta reais pelas porções. Após a abordagem, os milicianos o
conduziram até o referido imóvel, onde o seu tio, Edson, realizava uma
limpeza. Afirmou que o local era ponto de encontro de usuários de drogas.
Não soube dizer a origem das porções de maconha e crack ali localizadas
(mídia audiovisual).
Reinaldo, por fim, narrou ser dependente químico,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000278-89.2016.8.26.0244 -Voto no 35.260
5
tendo feito no passado uso de crack. Estava em reabilitação ao tempo do
ocorrido e, no dia dos fatos, resolveu ir à residência onde os entorpecentes
foram apreendidos para consumir crack e maconha, após uma recaída. No
local, encontrou o corréu Edson dormindo em um cômodo próximo à
cozinha. Pouco tempo depois, os policiais adentraram no imóvel e os
abordaram, encontrando as demais porções de drogas, que não sabia ali
existirem (mídia audiovisual).
Bem é de ver, contudo, que as serôdias versões
exculpatórias, de todo inverossímeis, longe estão de merecer credibilidade,
estando bem provados a autoria a eles atribuída e o dolo, consoante se
dessume do acervo probatório produzido nos autos, máxime sob o crivo do
contraditório.
Com efeito, o policial militar Henderson relatou,
em sede judicial, que na data dos fatos, efetuava patrulhamento de rotina,
em região afamada por abrigar ponto de tráfico, quando avistou o acusado
Luan Roberto, conhecido nos meios policiais pelo envolvimento na prática
da narcotraficância, caminhando na via pública, razão pela qual decidiu
abordá-lo. Em revista pessoal, encontrou com ele trinta e dois pinos de
cocaína e cinquenta reais em dinheiro. Indagado, o réu admitiu
informalmente a prática ilícita, dizendo que levaria o entorpecente para
outro local da cidade. Revelou, também, que havia pegado este em uma
casa situada na rua onde foi feita a abordagem, junto com o tio dele, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000278-89.2016.8.26.0244 -Voto no 35.260
6
acusado Edson. Desse modo, deslocou-se até a referida residência e, ao
ingressar no imóvel, surpreendeu os apelantes Edson e Reinaldo sentados
em um sofá, ao lado de uma pequena bolsa, em cujo interior foram
apreendidas sessenta e duas pedras de crack e nove porções de maconha.
Questionado, Edson afirmou ser proprietário da casa, porém, assim como
Reinaldo, não soube explicar a origem das drogas ali encontradas (mídia
audiovisual).
No mesmo sentido, foi o depoimento do colega de
farda Maurício, que acrescentou conhecer todos os acusados de abordagens
anteriores envolvendo o tráfico de drogas e informou, ainda, que o acusado
Luan Roberto delatou o apelante Reinaldo, divulgando que este auxiliava o
corréu Edson na empreitada criminosa (mídia audiovisual).
Não se pode olvidar que tais depoimentos
merecem inteira acolhida, já porque os policiais, embora conhecessem os
apelantes, não demonstraram motivos para incriminá-los gratuitamente, se
eles não estivessem mesmo a cometer o crime; já porque prestaram
depoimentos uniformes e harmônicos quanto aos pontos fundamentais, de
modo a elucidar convincentemente a verdade dos fatos; já porque não há
prova de má-fé ou suspeita de falsidade; já porque inexiste razão para
desprestigiar agentes públicos quando comparecem perante a Justiça a fim
de prestar contas de suas atividades.
Bem a propósito, já se decidiu que a "simples

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000278-89.2016.8.26.0244 -Voto no 35.260
7
condição de policial, segundo a Suprema Corte (RTJ 68/64), não
torna a testemunha impedida ou suspeita. Em RT 530/372, por
outro lado, já se decidiu ser 'inaceitável a preconceituosa
alegação de que o depoimento policial deve ser sempre recebido
com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente
impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser
sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho deve
ser avaliado no contexto de um exame global do quadro
probatório' (no mesmo sentido RT 574/401, 588/513, 591/313,
594/332, 594/392, 597/330, 609/394, 610/369, 614/275, 616/286,
634/276 e 654/278; JUTACRIM 83/454, 95/101 e 96/230)".1
E mais: "Os depoimentos policiais devem ser
cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado
credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao
crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhes
crédito quando fossem dar conta de duas tarefas no exercício de
funções precípuas".2
Importante registrar, também, como já se teve
oportunidade de decidir: "Assente, de forma pacífica, na
jurisprudência dos Tribunais pátrios, que os depoimentos de
policiais quando coerentes e sem discrepância entre si têm a
validade de quaisquer outras declarações, não podendo ser
1 - Apelação Criminal no 726.557/8-7a Câmara de Férias - Rel. Juiz Luis Ambra - v.u., j. de 22.07.1993, cit. in RJDTACRIM 19/96.
2 - RDTJRJ 7/287.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000278-89.2016.8.26.0244 -Voto no 35.260
8
desprezados sem prova de má-fé ou suspeita de falsidade".3
Ressalte-se, ainda, que o réu Edson não cuidou de
demonstrar, concretamente, a efetiva ocorrência da alegada falsa
incriminação dos policiais, o que afasta a versão exculpatória por ele
ensaiada.
Assim, a teor do que dispõe o artigo 156 do
Código de Processo Penal, consoante já proclamou a jurisprudência:
"Não se afigura como ilegal sentença condenatória que
desconsidera álibi apresentado pela defesa e não
comprovado..."4
E mais. Não se mostra crível que pessoas
estranhas aos acusados estivessem, sem qualquer motivo aparente,
dispostas a conspirar contra eles.
Vale
anotar,
ademais,
que
as
substâncias
entorpecentes que os apelantes traziam consigo e armazenavam, pela
diversidade, razoável quantidade e forma de acondicionamento (32 porções
de cocaína, com peso líquido de 9,3g., 62 pedras de crack, com peso líquido
de 13,1g., e 9 porções de maconha, com peso líquido de 15,8g.), denotam,
já por si, que se destinavam ao comércio ilícito e, pois, ao consumo de
3 - TJSC - JC 59/314.
4 - STJ-HC 20620/SP - Relator Ministro José Arnaldo da Fonseca - Quinta Turma - Julgamento 04/06/2002 - DJ 01.07.2002, p. 365.
Em igual sentido: STJ-RHC 5376/SP - Relator Ministro José Dantas - Quinta Turma - Julgamento 27/05/1996 - DJ 24.06.1996, p.
22781.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000278-89.2016.8.26.0244 -Voto no 35.260
9
terceiros. E isto, mesmo sem se considerar que a maconha poderia permitir
a confecção de 26 porções menores, o crack outras 109 e a cocaína mais
46 (confira-se: a literatura jurídica já revelou, p.ex., a apreensão de 7
invólucros contendo cocaína, com o peso de 1,44g.5; 104 'pedras' de crack,
com o peso de 12,9 g.6, e 3 invólucros de maconha, com o peso de 1,8g.7).
Cabe observar, nesse passo, que a apreensão de
razoável quantidade de substâncias entorpecentes em poder dos agentes,
além da circunstância de estarem separadas em unidades diferentes ou
divididas em porções, conduz à segura conclusão de que se destinavam ao
comércio ilícito, e não ao uso próprio, como tem proclamado iterativamente
a jurisprudência.8
Some-se a isto o fato de que, além da variedade e
da razoável quantidade de drogas, foram apreendidos com os apelantes R$
54,00 (cinquenta e quatro reais) em dinheiro, cuja origem lícita não foi
satisfatoriamente demonstrada (fls. 127/129).
Não bastasse isso, nunca é demais recordar que,
para a configuração do crime de tráfico de drogas, não é mister que
aconteça a operação de venda das substâncias entorpecentes, bastando
que seja detectado e demonstrado, como no caso em exame, que estas se
5 - Vide STF HC no 111.247/MG 2a Turma Relator Ministro Ricardo Lewandowski j. 27.03.2012.
6 - Vide STF HC no 114.390/RS 1a Turma Relator Ministro Luiz Fux j. 20.08.2013.
7 - Vide STJ RHC no 37.033/MG Quinta Turma Relatora Ministra Laurita Vaz j. 22.10.2013.
8 - JTACrim 63/240. Em igual sentido, confiram-se: RT 537/335, 538/380, 540/315, 581/350; RJTJESP 84/382; JTACrim 47/301,
49/250, 58/25, 59/254, 61/197 etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000278-89.2016.8.26.0244 -Voto no 35.260
10
destinavam ao fornecimento a terceiros.
Bem é de ver que outro não tem sido o
entendimento desta Colenda Corte, consoante se dessume do v. acórdão da
lavra do Eminente Desembargador Marco Antonio Marques da Silva:
“Para configuração do crime imputado ao apelante, não
se exige qualquer ato de tráfico, bastando que o agente
traga consigo, tenha em depósito ou guarde a substância
entorpecente,
não
se
exigindo
a
traditio,
para
consumação do delito (RJTJSP vol. 97, página 512).”9
Cumpre enfatizar, outrossim, que mesmo que os
acusados fossem usuários de substâncias entorpecentes, esse fato não os
exoneraria da responsabilidade pela prática da narcotraficância, sobretudo
porque poderiam realizar a mercancia ilícita exatamente para garantir o
próprio uso ou vício.
Nesse sentido, o entendimento emanado do
Supremo Tribunal Federal:
“A condenação penal pelo crime de tráfico não é vedada
pelo fato de ser também o agente um usuário da
droga...”10
Assim também decidiu esta Colenda Corte de
9 - Apelação Criminal no 0014608-83.2011.8.26.0562, 6a Câmara de Direito Criminal, Julgado em 30/08/2012.
10 - HC no 74.420-6/RJ, Relator: Min. Celso de Mello, 1a Turma, DJU de 19/12/96, p. 51.768.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000278-89.2016.8.26.0244 -Voto no 35.260
11
Justiça:
“... mesmo que o apelante fosse usuário de drogas, tal
circunstância não excluiria a possibilidade de que
também se dedicasse à comercialização de entorpecentes,
sendo, portanto, a análise das provas colhidas determinante da real destinação das substâncias ilícitas”.11 Portanto, ao contrário dos argumentos
sustentados pela combativa Defesa, o elenco probatório permite concluir
que os apelantes estavam mesmo com as substâncias entorpecentes com o
escopo de entregá-las à mercancia ilícita ou, de qualquer modo, fornecê-las
a terceiros, seja porque foram surpreendidos em região conhecida como
“ponto de venda de drogas”, seja porque o acusado Luan Roberto admitiu
informalmente aos policiais prática da narcotráficância, junto com os
corréus Edson e Reinaldo; seja porque estes foram flagrados ao lado da
bolsa em que parte das porções de maconha e crack foram apreendidas;
seja porque foram localizadas quantia em dinheiro e diversas porções
individuais dos estupefacientes, cuja quantidade e diversidade, bem como a
forma de acondicionamento, chamam a atenção e afastam a ideia de
destinação para uso próprio.
Destarte,
suficientemente
provadas
a
11 - TJSP - Apelação Criminal no 0040280-14.2010.8.26.0050, 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Camilo Léllis, j. 25.10.2012,
v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000278-89.2016.8.26.0244 -Voto no 35.260
12
materialidade e a autoria resultantes da ação descrita na incoativa, cuja
tipicidade - sob os aspectos objetivo e subjetivo -, antijuridicidade e
culpabilidade encontram-se, igualmente, demonstradas, sem qualquer
causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, a revelar total
incompatibilidade com o pleito desclassificatório, tudo está a indicar mesmo
a violação, pelos apelantes, da norma de proibição insculpida no artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/2006, razão por que era mesmo inarredável o
provimento condenatório, como bem proclamado pelo eminente Magistrado
sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões de decidir ficam aqui
adotadas, em consonância com a norma inscrita no artigo 252 do
Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça.
As penas e o regime prisional não comportam
reparo, máxime porque, por se apresentarem em perfeita consonância com
os preceitos da Carta Constitucional de 1988, em especial com as normas-
princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, foram fixados
com critério e assim serão mantidos.
2.2. Do crime de associação para o tráfico:
No que tange ao delito previsto no artigo 35 da
Lei no 11.343/06, respeitadas as ponderações do preclaro Juiz de Primeiro
Grau, vale lembrar que pressupõe, para a sua configuração, a unidade de
propósitos entre os agentes com vistas à exploração do tráfico de drogas e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000278-89.2016.8.26.0244 -Voto no 35.260
13
mais, as características de estabilidade e permanência.
Veja-se,
a
propósito,
lição
do
eminente
Processualista e Magistrado Guilherme de Souza Nucci, ao prelecionar que:
“Demanda-se a prova da estabilidade e permanência da
mencionada associação criminosa”.12
Assim também já se pronunciou esta Corte de
Justiça:
“Apelação
Criminal.
Drogas.
Tráfico
e
Associação
Criminosa. Apreensão de oito tabletes de maconha e três
tijolos de cocaína. Materialidade e autoria induvidosas. Versão escusatória inverossímil e rechaçada pelos firmes depoimentos dos policiais
responsáveis pela prisão em flagrante. Traficância bem
demonstrada. Associação Criminosa. Melhor a absolvição.
Nada de concreto a indicar estabilidade e permanência
do ajuste entre os acusados. Demonstração de mera
comparsaria episódica, apta a configurar apenas o
concurso eventual, mas não o crime em apreço. Pena do
delito subsistente dosada com critério e moderação.
Reincidência comprovada em relação a dois acusados.
Regime prisional adequado. Parcial provimento para, com
12 - Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, pág 784, Editora Revista dos Tribunais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000278-89.2016.8.26.0244 -Voto no 35.260
14
apoio no art. 386, VII, do CPP, absolver os acusados do
delito de associação para o narcotráfico, mantida no
mais a r. sentença”.13
Dessa forma, ficou evidenciada a prática do tráfico
de substâncias entorpecentes pelos réus, tanto que, quanto a esse crime,
as provas são claras, inequívocas e convincentes, consoante explicitado e
demonstrado alhures.
Bem é de ver, contudo, que não há nos autos
elementos probantes indicativos do vínculo associativo duradouro entre
eles, caracterizado pela estabilidade e permanência, com o fim de
praticarem o tráfico de entorpecentes, tratando-se, quando muito, de
associação ocasional ou concurso de pessoas, mormente em se
considerando que não havia qualquer denúncia prévia ou investigação
preliminar da narcotraficância, a indicar habitualidade da atividade
criminosa, tendo os apelantes sido abordados durante patrulhamento de
rotina, como bem delimitado por eles próprios em seus depoimentos
judiciais, de modo que não há mais indícios que sugiram uma associação
estável e permanente entre os agentes.
Frente a esse contexto, em vista da fragilidade
probatória acerca do crime de associação para o tráfico, exsurge imperioso
13 - Apelação 0000127-59.2010.8.26.0495 - Relator(a): Péricles Piza; Comarca: Registro; Órgão julgador: 1a Câmara de Direito
Criminal; Data do julgamento: 06/06/2011; Data de registro: 06/06/2011; Outros números: 1275920108260495.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000278-89.2016.8.26.0244 -Voto no 35.260
15
proclamar-se a absolvição dos acusados, em reverência ao postulado
constitucional da presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF).
2.3. Das penas e regime prisional:
Assim, seguindo as diretrizes adotadas na r.
sentença, as penas dos apelantes, por incursos no artigo 33, caput, da Lei
no 11.343/06, ficam definitivamente fixadas em:
(i) 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos)
dias-multa, no mínimo legal, para Edson e Reinaldo.
(ii) 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos)
dias-multa, no mínimo legal, para Luan Roberto.
Vale anotar que não coube a aplicação da causa
especial de redução da pena de que trata o artigo 33, parágrafo 4o, da Lei
no 11.343/2006, uma vez que os réus ostentam maus antecedentes e/ou
reincidência.
Outrossim, todos os réus sofreram a imposição do
regime prisional mais severo, o fechado, mercê das circunstâncias judiciais
desfavoráveis (destacadamente os maus antecedentes) e da reincidência.
Por
derradeiro,
em
relação
ao
numerário
apreendido, deverá o MM. Juiz a quo determinar a sua restituição aos réus,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000278-89.2016.8.26.0244 -Voto no 35.260
16
já que não decretado o seu perdimento na sentença e inadmissível fazê-lo
neste momento, em recurso exclusivo da Defesa.
Esta Egrégia 13a Câmara de Direito Criminal
assim já decidiu:
“Contudo, data venia, observa-se, que por omissão do
Juízo “a quo”, não foi decretado o confisco do dinheiro
e do aparelho de telefonia celular apreendidos e, como
não houve recurso, neste sentido, da acusação, tal
medida, não pode ser determinada, de ofício, em Segunda
Instância.
Posteriormente,
poderá
o
proprietário
requerer a sua devolução no Juízo da execução penal”.14
3. Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso, com determinação, para: (i) absolver os apelantes, Edson
Aguiar de Aquino, Reinaldo dos Santos Caputo e Luan Roberto de
Aguiar, da imputação delitiva prevista no artigo 35, caput, da Lei no
11.343/06; e (ii) fixar as penas de Edson Aguiar de Aquino e Reinaldo
dos Santos Caputo em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-
multa, no mínimo legal e as de Luan Roberto de Aguiar em 7 (sete) anos
de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, no mínimo legal, por incursos no
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, mantida, no mais, a r. sentença
monocrática, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Consideram-se,
desde já, prequestionadas as matérias debatidas no processo, para efeito
14 Apelação Criminal n° 0000022-98.2016.8.26.0357, Rel. Des. Cardoso Perpétuo, julg. 16.02.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000278-89.2016.8.26.0244 -Voto no 35.260
17
de eventual manejo de recursos às Cortes Superiores. Comunique-se
incontinenti.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA

Relator